Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. NÃO COMPROVADO O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. FINALIDADE CENSEC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito das infrutíferas tentativas de localização de bens dos executados, não se constata o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do exequente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.
2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial.
3. Diante disso, não se verifica que a referida Central tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores.
4. Recurso conhecido e desprovido.